Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-70.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na pronúncia, afigura-se necessário ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.
2. Pelo conjunto probatório, há dúvida sobre a existência da exclusão da ilicitude da legítima defesa, bem como da ausência de animus necandi.
3. Recurso conhecido e desprovido.